Tribunal: STF
Processo: RMS 21336
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-31
Data de publicação: 1994-08-31

Ementa:
RECURSO  - PRINCÍPIO  DA FUNGIBILIDADE.  Muito embora o
Código  de Processo  Civil de 1973  não contenha  regra idêntica a do
Código  de Processo Civil  de 1939 -  artigo 810 - admite-se que nele
esteja implicitamente admitido o princípio da fungibilidade.
              RECURSO  - MANDADO DE  SEGURANÇA - DECISÃO DENEGATORIA.
ORDINÁRIO  X EXTRAORDINÁRIO.  Na hipótese  de decisão  denegatoria da
segurança,  prolatada pelo   Superior Tribunal  de Justiça, o recurso
cabivel  e o ordinário, a teor do disposto na alinea "a" do inciso II
do  artigo  102   da  Constituição  Federal.   Interposto  o  recurso
extraordinário,  descabe a conversão. Precedentes: Recurso em mandado
de  segurança n. 21.498-DF,  julgado na Primeira Turma, relatado pelo
Ministro  Moreira  Alves, cujo  acórdão  foi publicado  no  Diario da
Justiça  de 02 de outubro de 1992; recurso em mandado de segurança n.
21.481-DF, relatado perante a Primeira Turma    pelo Ministro Moreira
Alves, cujo acórdão foi publicado no Diario da Justiça de 1. de julho
de  1992; agravo regimental  em agravo  de instrumento n. 145.553-PI,
relatado  perante a Primeira  Turma pelo  Ministro Ilmar Galvão, cujo
acórdão  foi publicado  no Diario  da Justiça  de 26  de fevereiro de
1993;  agravo  regimental  em agravo  de  instrumento  n. 144.895-SE,
relatado  perante a Primeira  Turma pelo  Ministro Ilmar Galvão, cujo
acórdão  foi publicado no Diario da Justiça de 20 de novembro de 1992
e  recurso em  mandado  de segurança  n.  21.079, relatado  perante o
Tribunal  Pleno  pelo  Ministro   Moreira  Alves,  cujo  acórdão  foi
publicado no Diario da Justiça de 25 de maio de 1990.
              RECURSO  - FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - CONVERSAO -
PROPRIEDADE. Somente cabe a conversão quando a jurisprudência sobre a
adequação do recurso mostra-se oscilante.
              RECURSO - JUÍZO PRIMEIRO DE ADMISSIBILIDADE - CONVERSAO
-  ALCANCE.  A  decisão  do  Juízo  primeiro  de  admissibilidade não
vincula,  ao que nela se  contem, especialmente quanto a conversão do
recurso  -  extraordinário em  ordinário  - o  órgão  competente para
julga-lo.